Tribunal: TJBA
Processo: 0397442-21.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0397442-21.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MARIO ALVES PACHECO FILHO e outros (4) Advogado(s): ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO, ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros Advogado(s): CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, JULIO CESAR GOULART LANES EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TETO DE 90% (NOVENTA POR CENTO) DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO REGULAMENTAR VIGENTE À ÉPOCA DA SUPLEMENTAÇÃO. VALIDADE DO FATOR DE REAJUSTE INICIAL. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA RETIRADA DE PATROCÍNIO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DE PLANO EXTINTO. RESERVA MATEMÁTICA QUE DECORRE DE CÁLCULOS ATUARIAIS, REALIZADOS COM BASE NAS NORMAS REGULAMENTARES. INAPLICABILIDADE, AO CASO, DA SÚMULA 289 DO STJ. PREVISÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA, COM INCIDÊNCIA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS, APENAS PARA A RESERVA DE POUPANÇA, NAS HIPÓTESES DE RESGATE. INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I – Não merece reforma a decisão vergastada, uma vez que a limitação de 90% (noventa por cento) dos salários de contribuição dos autores, para fixação da renda mensal inicial de seus benefícios previdenciários, conta com expressa autorização regulamentar, vigente em momento anterior ao deferimento das suplementações. II – É pacífico na jurisprudência do STJ, ademais, em recurso julgado sob a sistemática do artigo 1.040 do CPC (Tema 907), que “o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado”. (REsp 1435837/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 07/05/2019) III – Não há falar, outrossim, em ilegalidade da previsão de fator de reajuste inicial, que se destina a corrigir desvios causados pelo processo inflacionário, descabendo sua aplicação, apenas, quando a alteração regulamentar seja posterior ao deferimento da suplementação. IV – A retirada do patrocínio do plano de benefícios objeto da lide, com sua extinção, não apresenta vícios capazes de invalidar o ato, notadamente porque foi conferida aos beneficiários a possibilidade de resgate da reserva de poupança ou continuidade em plano diverso, regido por regras próprias. V – Inexistindo resgate das contribuições vertidas ao plano, pelo desligamento do titular, é inaplicável ao caso o enunciado da Súmula 289 do Superior Tribunal de Justiça, pois a reserva matemática formada decorre de cálculos atuariais realizados com base nas respectivas normas regulamentares, cuja observância se impõe, como forma de preservar o equilíbrio econômico-financeiro do plano de benefícios. Precedentes do STJ. VI – Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, 16 de março de 2021.